Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012842-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), NAYANNE MAGDA DA COSTA ALVES - CPF: 025.238.891-70 (RECORRIDO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

Conflito de Competência: 1012842-14.2020.8.11.0001

Suscitante: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitado: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR RECONHECER A OCORRÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO ANTERIOR JÁ JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – SÚMULA No 235, DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Se as causas são conexas e os processos tramitam na mesma Comarca, em que não há obrigatoriedade de prolação do despacho inicial, a competência do Juizado Especial, em razão da prevenção, é firmada por aquele que recebeu a primeira distribuição.

No entanto, independente da conexão, não deve haver a reunião dos processos se um deles já foi julgado, em conformidade com a Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça.

Conflito de competência admitido e julgado procedente para reconhecer como competente o Juízo suscitado.

Conflito negativo de competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Conflito Negativo de Competência arguido pelo 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá (suscitante), em razão da decisão prolatada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá (suscitado), que declinou sua competência, neste feito, por reconhecer que há conexão com o processo n°
8011807-31.2019.811.0001 anteriormente submetido à distribuição perante o Juizado Especial suscitante, ao argumento de que se relaciona com a presente causa.

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado no 91, do FONAJE:

ENUNCIADO 91 - O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído.

O Juiz de Direito que responde atualmente pelo Juizado Especial suscitante (1o JEC), discordou da mencionada decisão, argumentando que “independentemente da conexão, quando um dos processos já tiver sido julgado, não se justifica mais a reunião dos processos” e que os autos n° 8011807-31.2019.811.0001 foram julgados em 22.11.2019, de modo que não há motivo que justifique a reunião dos feitos.

De fato, verifico que o feito que tramitou perante o Juízo suscitante (1o JEC) fora sentenciado em 22.11.2019 e a decisão proferida pelo Juízo suscitado (4° JEC), a qual declinou da competência, fora posterior, em 18.02.2021.

Assim, se o processo n° 8011807-31.2019.811.0001, que tramitou no Juízo suscitante já foi julgado, independente da conexão, inexiste a possibilidade de reunião dos feitos, nos termos da Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Portanto, entendo que o 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá deve ser reconhecido como competente para processar e julgar este feito.

Ante o exposto, em face ao disposto na Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente o Juízo suscitado – 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá – para processar e julgar a presente ação, para onde devem ser remetidos os autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022